Tribunal: TJDFT
Processo: 0005789-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005789-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial, conforme solicitado pelo patrono no ID 58988444. O pedido de inscrição para sustentação oral deve ser formulado ou ratificado até o início da sessão de julgamento (art. 2o, § 1o, Portaria GPR 242 de 8 de fevereiro de 2019). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024 14:05:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator